Tribunal: TJDFT
Processo: 0754801-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA DISTRITO FEDERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO REFRATÁRIO. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDICAMENTO RITUXIMABE. REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE. RISCO DE MORTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Constatou-se a probabilidade do direito e o perigo na demora, especialmente diante do relatório médico, em que é destacada a necessidade de dar continuidade ao tratamento com a medicação RITUXIMABE, havendo risco de que o não uso do fármaco acarretar piora em seu quadro clínico, com risco de óbito para a paciente.
3. Deu-se provimento ao recurso.